Tribunal: TJMT
Processo: 1016766-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016766-02.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO
PACIENTE: JOSE LIMA MEDRADO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
Vistos etc.
Nas informações apresentadas não restou suficientemente esclarecido se o paciente está preso (e desde quando) ou se permanece foragido. Assim, solicitem-se informações complementares, quando a estes pontos em específico, no prazo de 48 horas.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator